Tribunal: TJMT
Processo: 1017929-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Decisão.
Consoante o disposto no inciso II, do artigo 144, do Código de Processo Civil, declaro meu impedimento para julgar o presente feito, revogando todos os atos por mim praticados anteriormente, tendo em vista que, a Advogada Natália Ramos Bezerra Regis é minha sobrinha.
Proceda-se a redistribuição dos autos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora